Tribunal: TJDFT
Processo: 0723388-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723388-53.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LIBIA RIBEIRO VIEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, eis que seu pleito nesse sentido foi indeferido na origem, de acordo com a decisão anexada ao ID. 59144109. A dispensa do recolhimento do preparo recursal seria possível se estivesse litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, pois, o referido benefício suspenderia a exigibilidade das taxas ou custas judiciais, segundo o art. 98, § 1o, inciso I, e § 3o, do CPC. Intime-se a recorrente para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o do CPC. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. m AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator